Tribunal: TJMT
Processo: 0000962-74.2020.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000962-74.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CEREAIS VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.882.572/0001-70 (APELANTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 07.795.344/0001-83 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL REALIZADA EM NOME DA IMOBILIÁRIA - POSSIBILIDADE – EMPRESA CONTRATADA PELO PROPRIETÁRIO DA LOCADORA PARA A PRÁTICA DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Evidencia-se perfeitamente cabível a cobrança extrajudicial dos créditos referentes a contrato de locação pela empresa imobiliária, quando é esta contratada pelo proprietário do imóvel para a prática de atos de administração em geral.

2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CEREAIS VIEIRA LTDA - ME,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Moral nº. 0000962-74.2020.8.11.0055, ajuizada por
R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC (ID 124146097).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o filho de Wilham Gabriel Daher (Adib Wilham Daher), na qualidade de procurador de seu genitor, contratou a empresa apelada (nome fantasia Pompeu Imobiliária), para que a mesma passasse a gerir o imóvel de seu genitor. Contudo, esta não tem legitimidade para, em nome próprio, efetuar cobranças e incluir o nome da locatária nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que, em momento algum foi notificada tanto pela empresa Cerealista Primo Rico quanto pela empresa Pompeu, ora apelada, no tocante à administração do imóvel.

Defende que, não há qualquer pagamento a ser realizado à empresa ré/apelada, por não ter esta qualquer legitimidade quanto ao contrato celebrado junto à empresa Cerealista Primo Rico.

Enfatiza que, resta devidamente constatada a ausência de legitimidade entre as partes, que importa na declaração de inexistência de todos os valores em face do apelado, bem como deve ser imputada a responsabilidade civil à ré/apelada, ante o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, culminando em sua condenação (ID 124146099).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 124146103).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que não é objeto desta demanda a discussão acerca do pagamento ou não dos aluguéis, cabendo apenas aferir a legalidade, ou não, da cobrança e respectiva negativação do nome da autora/apelante pelo réu/apelado.

Sem delongas, a irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque, em pese tenha a autora/apelante firmado contrato de locação diretamente com a Cerealista Primo Rico, resta comprovado nos autos que esta última, por meio de seu representante legal Wilhan Gabriel Daher, contratou a ora ré/apelada R. P. DE OLIVEIRA EIRELI – ME (Pompeu Imobiliária) para administrar os imóveis de sua propriedade, dentre eles o que é objeto do aludido contrato locatício (ID 124146058 - Pág. 1/5 - fls. 166/170).

Observa-se do referido Contrato de Prestação de Serviços que o Sr. Wilhan Gabriel Daher, deu amplos poderes extrajudiciais para que a contratada, ora ré/apelada, promovesse todos os atos de cobrança, inclusive, negativação em SERASA, SPC e protesto em cartórios (Cláusula 4).

Outrossim, como bem pontuou o sentenciante (ID 128934695 - Pág. 3/6 - fls. 316/319), restou comprovado nos autos que a autora/apelante teve plena ciência acerca a celebração do contrato de prestação de serviço entre a ré/apelada e o proprietário da empresa locadora e do imóvel, senão por reunião havia com o Sr. Celso, esposo da proprietária da empresa locatária, pelas notificações enviadas a fim de proceder à cobrança dos aluguéis.

Ora, a lei não exige, para tal ato, qualquer formalidade, de maneira que os meios adotados pela ré/apelada são perfeitamente válidos.

Ademais, não se trata de hipótese de substituição processual, que exige autorização legal para tanto, a teor do que dispõe o art. 6º do CPC, o que impediria o ajuizamento de ação, em nome próprio, pela mandatária, mas sim de cobrança extrajudicial.

Assim, evidencia-se perfeitamente cabível a cobrança extrajudicial dos créditos referentes a contrato de locação pela ré/apelada, uma vez que a empresa imobiliária foi contratada pelo proprietário da locadora para a prática de atos de administração em geral, não restando caracterizada, portanto, conduta ilícita passível de indenização.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

Logo, não desincumbindo o autor do ônus que lhe competia, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL – IMOBILIÁRIA/ADMINISTRADORA E LOCADORA/PROPRIETÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA LOCADORA – REPRESENTANTE DA LOCADORA QUE ASSINA DECLARAÇÃO DANDO CONTA DO ESTADO DO IMÓVEL – INCÊNDIO, FURTO E DEPREDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OCORRIDOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – FATOS QUE EVIDENCIAM QUE OS DANOS OCORRERAM DEPOIS DA RESCISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELA GENITORA DA LOCADORA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. [...]. 4-
Cabe à parte autora a prova de fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e, não se incumbindo deste ônus, o caso é de improcedência da demanda
. 5- Não demonstrada negligência da requerida durante o curso do contrato, ônus que incumbia à parte autora, o caso é de improcedência do pedido de declaração de abusividade de cláusulas, pois o contrato já estava rescindido. [...].
(N.U 0051529-98.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), com base no que dispõe no §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022